Tribunal: TJPA
Processo: 0004807-59.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004807-59.2015.8.14.0006

APELANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

APELADO: HELDESERGIO BRAGA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, DO CC. RECURSO PROVIDO.

I-CASO:
Apelação em ação de busca e apreensão, com pedido de reforma da sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, por entender configurada a prescrição quinquenal da pretensão.

II-QUESTÃO:
A aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, do Código Civil, às ações de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária.

III-RAZÕES DE DECIDIR:
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para a ação de busca e apreensão não se confunde com o prazo para a ação de cobrança.

IV-DISPOSITIVO E TESE:
Diante do entendimento jurisprudencial, o recurso foi provido, reformando a sentença e afastando a prescrição.

DISPOSITIVOS RELEVANTES:
Art. 206, § 5º, do CC; art. 3º, § 8º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

JURISPRUDÊNCIA:
REsp 1.503.485/CE

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
em face da sentença prolatada pelo Juízo da MM 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, cujo teor declarou a prescrição da pretensão autoral movida contra
HELDESERGIO BRADA DE OLIVEIRA
, extinguindo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, Inciso II, do CPC:

“Ante o exposto, REVOGO A TUTELA DE EVIDÊNCIA DEFERIDA NOS AUTOS E PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão executória deduzida pela parte autora e julgo extinto o processo, com exame de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil. Custas pelo pela parte autora."

Alega a recorrente que, no presente caso trata-se de ação de busca e apreensão e que o juízo de origem extinguiu o processo com resolução do mérito, em virtude da declaração da prescrição. Argumenta que não havendo previsão normativa, deve-se considerar o prazo previsto no art. 205 do Código Civil.

Sustenta que o despacho que ordenou a citação do executado interrompeu a prescrição, retroagindo a data da propositura da ação e que da data do inadimplemento a data da propositura da ação não se passaram mais de 05 anos e por isso não há que se falar em prescrição. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Sem contra razões ao recurso.

Recebi os autos por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de novembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão do direito do autor/apelante de propor ação de busca e apreensão, nos contratos de alienação fiduciária.

O juízo de origem entendeu que a pretensão autoral estaria prescrita, pois o prazo aplicável ao caso em tela seria o previsto no art.206 § 5º do CPC, tendo em vista que a ação é lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento.

O art.206 § 5º do Código Civil dispõe :

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Na hipótese dos autos, a ação de busca e apreensão foi proposta em 04/05/2015 em virtude do inadimplemento do débito a partir de setembro de 2014. A medida liminar foi deferida e não cumprida, em virtude de não ter sido localizado o bem, objeto da lide.

O juízo de 1º grau entendeu que o prazo prescricional aplicável a busca e apreensão é de cinco anos, uma vez que a dívida é lastreada cm contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento.

Ocorre porém, que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.503.485 entendeu que o prazo prescricional previsto no art.206 § 5º do Código Civil não se aplica as ações de busca e apreensão, conforme ementa a seguir transcrita.

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MÚLTIPLOS INSTRUMENTOS. PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO SIMULTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. SUBSISTÊNCIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. DIREITOS INERENTES. 1. O exame sobre a ocorrência do fenômeno prescricional deve ser realizado de modo estanque, à luz dos pedidos formulados na petição inicial, e não se contamina pelo objetivo último do autor da demanda – no caso, a recuperação do crédito inadimplido por meio distinto da ação de cobrança.

1.1. De fato, a busca pela satisfação de um crédito pode ser feita por meio de instrumentos processuais diversos, cada um deles sujeito a prazo prescricional específico.

1.2. Se prescrita a pretensão de cobrança de dívida civil, todavia existindo no ordenamento outro instrumento jurídico-processual com equivalente resultado, cujo exercício não tenha sido atingido pelo fenômeno prescricional, descabe subtrair do credor o direito à perseguição de seu 1.2. Se prescrita a pretensão de cobrança de dívida civil, todavia existindo no ordenamento outro instrumento jurídico-processual com equivalente resultado, cujo exercício não tenha sido atingido pelo fenômeno prescricional, descabe subtrair do credor o direito à perseguição de seu crédito por qualquer outro meio, sob pena de estender os efeitos da prescrição para o próprio direito subjetivo.

1.3. No caso sob exame, o pedido é de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, e como tal deve ser analisado. Segundo o art. 3º, § 8º, do Decreto-Lei n. 911/1969, a busca e apreensão prevista no dispositivo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. Inaplicável, dessarte,
a regra do art. 206, § 5º, I, do CC/2002
, visto não se tratar, este caso, de demanda que visa à "cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular". (grifei)

2. Na alienação fiduciária, a propriedade da coisa é transmitida ao credor, que outrossim se investe na posse indireta do bem. Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, pode o fiduciário optar pelo ajuizamento de ação de cobrança – ou de execução, se aparelhado de título executivo – ou, à sua escolha, a busca e apreensão do bem dado em garantia. Nessa última hipótese, assim o faz na qualidade de proprietário, exercendo uma das prerrogativas que lhe outorga o art. 1.228 da lei civil, qual seja "o direito de reavê-la [a coisa] do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".

3. Diversamente do que ocorre no campo tributário (CTN, art. 156, V), na esfera civil a prescrição nem sequer implica extinção da obrigação – não constitui, efetivamente, qualquer das hipóteses previstas no Título I, Livro I, da Parte Especial do CC/2002 (arts. 304 e ss.). Somente a pretensão é fulminada (CC/2002, art. 189), subsistindo a obrigação.

3.1. À míngua de restar extinta a obrigação, não há falar na aplicação da norma prevista nos arts. 1.367 c.c. 1436, I, do CC/2002. 4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

De acordo com

recente entendimento, os prazos prescricionais adotados nas ações de cobrança, não devem ser os mesmos utilizados nas ações

de busca e apreensão, isto porque, “o
direito de ação do credor fiduciário em reaver o bem não poderão ser afetados pela prescrição direcionada ao direito obrigacional proveniente do contrato principal, uma vez que se trata de cumprimento da garantia real , que possui prazo prescricional próprio , atrelado a pretensão da ação de busca e apreensão
.”

Além disso, a ação de busca e apreensão busca a retomada da propriedade do bem dado em garantia,

diante do inadimplemento pelo devedor do contrato firmado pelas partes, por esta razão inaplicável o prazo previsto no art.206 § 5º do CPC.

Assim,

merece reparos a sentença recorrida,
uma vez que no caso dos autos, o credor não

optou pela propositura de demanda de cobrança, mas sim de ação de busca e apreensão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2024